Tribunal: TJDFT
Processo: 0021760-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. A incapacidade definitiva para atividades do serviço militar atestada na perícia, com a ressalva de que ele permanece apto para o labor na vida civil, não se confunde com a previsão contratual do risco coberto de invalidez permanente total por acidente, que está definida como a situação incapacitante que priva o segurado da existência autonômica. Considerando que houve o pagamento de indenização em razão da incapacidade parcial, de acordo com o percentual previsto no contrato, deve ser reformada a sentença que condenou a seguradora a pagar valor complementar ao segurado.